Tribunal: TJPA
Processo: 0800019-63.2021.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800019-63.2021.8.14.0036

APELANTE: VINICIUS OLIVEIRA MORAES

ADVOGADO DATIVO: LUIZ FELIPE DA COSTA FONSECA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800019-63.2021.8.14.0036

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ/PA

APELANTE: VINICIUS OLIVEIRA MORAES

ADVOGADO: LUIZ FELIPE DA COSTA FONSECA – OAB/PA Nº 18.124

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ENTREGA DE VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA. PERIGO ABSTRATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro, por haver entregue a direção de motocicleta a sua enteada, menor de idade e não habilitada. A pena foi fixada em 6 meses de detenção, substituída por restritiva de direitos. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em avaliar se há nos autos prova suficiente da prática do crime previsto no art. 310 do CTB, de modo a justificar a manutenção da condenação ou se, diante da dúvida, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 310 do CTB descreve crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de resultado lesivo, bastando a entrega da direção de veículo a pessoa não habilitada.

4.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, depoimentos policiais e documentos, inclusive com confissão espontânea do réu e confirmação pela menor de que conduzia a motocicleta após autorização dele.

5.

A menor tinha 13 anos na data dos fatos, conforme documentos nos autos, sendo legalmente inapta à condução de veículo automotor.

6.

A jurisprudência do STJ, no REsp 1.485.830/MG (Tema 901), reconhece que o tipo penal do art. 310 do CTB é de perigo abstrato, não sendo necessária a demonstração de dano ou risco concreto para sua configuração.

7.

A autoria e a tipicidade penal encontram-se suficientemente demonstradas, não se aplicando o princípio do in dubio pro reo.

8.

Inexistem causas extintivas da punibilidade, como a prescrição, uma vez que os marcos interruptivos foram observados dentro do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura o crime previsto no art. 310 do CTB a entrega da direção de veículo automotor a pessoa sabidamente não habilitada, independentemente da ocorrência de dano ou perigo concreto.

2.

A confissão do réu, corroborada por prova testemunhal e documental, é suficiente para a manutenção da condenação.

3.

O crime do art. 310 do CTB é de perigo abstrato e visa tutelar a segurança viária, prescindindo da demonstração de lesão efetiva ou risco concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 310; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.485.830/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 11.03.2015, DJe 29.05.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
VINICIUS OLIVEIRA MORAES
, por meio de advogado particular, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, nos autos da Ação Penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no art. 310 da Lei 9.503/97 (ID 19739850).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no art. 310 da Lei 9.503/97, à pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direito (ID 19739888).

Nas razões recursais (ID 19739902), a defesa pugna pela absolvição do acusado ante a insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

As contrarrazões ao recurso (ID 19739906), firmaram-se pelo seu conhecimento e improvimento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 21135309).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Na exordial acusatória, consignou-se o seguinte:

“(...) Consta do incluso TCO, que serve de suporte para a presente peça acusatória, que no dia 10 de Maio de 2020, na nesta urbe, o denunciado VINICIUS OLIVEIRA MORAES, agindo de livre e espontânea vontade, entregou a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada.

Infere-se do caderno inquisitorial que a guarnição policial estava realizando rondas ostensivas no município de Oeiras do Pará, quando efetuou a abordagem de uma motociclista menor de idade, YASMIM BEATRIZ DA COSTA FREITAS, na companhia de seu padrasto, o denunciado VINICIUS OLIVEIRA MORAES.

Em depoimento na DEPOL, a menor confirmou que estava guiando uma motocicleta Honda Pop 100, em via pública. A menor informou quem foi o réu quem permitiu que ela guiasse o veículo automotor.

O réu, por sua vez, confessou a prática delituosa.

Desta feita, a materialidade delitiva está provada nos autos pelo Boletim de Ocorrência Policial. Os indícios de autoria estão presentes nos autos, a teor da robusta prova testemunhal coligida pela autoridade policial, contando, inclusive, com a confissão espontânea do denunciado.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência VINICIUS OLIVEIRA MORAES como incurso nas penas do artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo que se requer a autuação e o recebimento da presente, instaurando-se processo-crime. (...)”.

O art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe:

Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Em análise detida dos elementos de prova constantes dos autos, observa-se que em sede policial a menor, declarou: “(...) QUE

CONFIRMA QUE ESTAVA CONDUZINDO A MOTOCICLETA HONDA POP 100, EM VIA PÚBLICA, QUANDO FORAM ABORDADOS PELA GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR; QUE SAIU NA COMPANHIA DE SEU PADRASTO PARA COMPRAREM AÇAÍ E NO MEIO DO CAMINHO PEDIU A ELE QUE A DEIXASSE CONDUZIR A REFERIDA MOTOCICLETA, E ASSIM O FEZ; QUE AINDA NO CAMINHO DA COMPRA DE AÇAI, FORAM ABORDADOS E TRAZIDOS A ESTA DEPOL PARA REGISTRO (...)”. (ID 19739837

O apelante, por sua vez, em juízo, confirmou integralmente os fatos, reforçando a narrativa apresentada na fase investigativa quanto a entrega do veículo automotor à sua enteada, menor, encontrada pela guarnição da Polícia Militar na direção do veículo automotor, conforme consta da mídia constante do ID 19739880).

Consta dos autos no ID 197398367, cópia do CPF/MF da menor encontrada na direção da motocicleta, nascida em 16/08/2007, portanto, com 13 anos à época dos fatos, assim, notadamente não habilitada.

Com efeito, restou suficientemente demonstrado, seja pela documentação constante dos autos, como pela confissão judicial do apelante e, da versão apresentada na fase policial pela adolescente.

A conduta do réu amolda-se, portanto, ao tipo penal descrito no art. 310 do CTB, que criminaliza o ato de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde física ou mental ou embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança.

Trata-se de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de resultado lesivo, bastando, para sua configuração, a demonstração de que o agente confiou a direção do veículo a pessoa sabidamente não habilitada, o que restou evidenciado nos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ firmou entendimento no
Tema 901
, reiterando a desnecessidade de perigo concreto ou dano efetivo para a configuração do tipo penal:

Confiar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada ou sem condições de dirigir – crime de perigo abstrato. Pesquisa realizada em 6/9/2024. Tese:
"É de perigo abstrato o crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro”.

Para corroborar, jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO DE ACORDO COM O ART. 543-C. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CTB. BEM JURÍDICO. SEGURANÇA DO TRÂNSITO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE LESÃO OU EXPOSIÇÃO A PERIGO DE DANO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado de acordo com o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE: É de perigo abstrato o crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro.
Assim, não é exigível, para o aperfeiçoamento do crime, a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem permite, confia ou entrega a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. 2. Embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode a dogmática penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, assim entendidos, na dicção de Claus Roxin, como "interesses humanos necessitados de proteção penal", qual a segurança do tráfego viário. 3. Não se pode, assim, esperar a concretização de danos, ou exigir a demonstração de riscos concretos, a terceiros, para a punição de condutas que, a priori, representam potencial produção de danos a pessoas indeterminadas, que trafeguem ou caminhem no espaço público
. 4. Na dicção de autorizada doutrina, o art. 310 do CTB, mais do que tipificar uma conduta idônea a lesionar, estabelece um dever de garante ao possuidor do veículo automotor. Neste caso estabelece-se um dever de não permitir, confiar ou entregar a direção de um automóvel a determinadas pessoas, indicadas no tipo penal, com ou sem habilitação, com problemas psíquicos ou físicos, ou embriagadas, ante o perigo geral que encerra a condução de um veículo nessas condições. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1485830 MG 2014/0262850-3, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2015, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/05/2015 RSSTJ vol. 46 p. 299 RT vol. 958 p. 590).

Mostra-se, pois, harmônico o conjunto probatório, apto a lastrear o decreto condenatório, devendo ser mantida a r. sentença condenatória.

Diante da pena concretamente aplicada, verifica-se que não transcorreu prazo superior ao previsto em lei entre os marcos interruptivos da prescrição, não havendo que se falar, portanto, em extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/09/2025